Tribunal: CARF
Processo: 13871.000164/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13871.000164/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.735 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSO LAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/05/2010
DACON. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO. ENTIDADE ISENTA DO
IRPJ.
Estão dispensadas do cumprimento da obrigação acessória as instituições sem
fins lucrativos de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico isentas do
IRPJ e cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apuradas seja igual ou inferior a R$ 10.000,00, nos termos do art. 3o,
inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.015/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luís Felipe de Barros Reche.

Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação
de lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.000164/2010-18
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.735 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000164/2010-18

Por economia processual e sintetizar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância.
“Versa o presente processo sobre notificação de lançamento (fl. 4), mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso
na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), relativo ao
mês de março de 2010, no valor de R$ R$ 500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fls.2/3) na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que estava dispensada
de apresentação do referido demonstrativo, por se tratar de pessoa jurídica imune/isenta
do imposto de renda, cujo valor mensal de suas contribuições seriam de valor inferior a
R$10.000,00”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
(DRJ/Ribeirão Preto) considerou improcedente a Impugnação formalizada por meio do Acórdão
no 14-43.008 - 3a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 030 a 031)1, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO. DACON. IMUNE. ISENTA.
Somente estão dispensadas da apresentação do Dacon em função do valor das
contribuições mensais a serem neles informadas as pessoas jurídicas imunes e isentas do
imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Regularmente cientificada em 21/08/2013 pelo recebimento da Intimação no
35/2013, da Agência da Receita Federal do Brasil em Votuporanga - SP, como se atesta a partir
do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 034), a recorrente formalizou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 036), por meio do qual contesta a decisão de piso, trazendo, em
essência, os mesmos argumentos utilizados na Impugnação, alegando, em síntese, que:
i.
na decisão recorrida se consignou que somente estão dispensadas da
apresentação do DACON as pessoas jurídicas imunes e isentas, mas que a
entidade havia entregue a DIPJ como optante pelo Lucro Presumido;
ii.
foi constatado realmente que entregou a DIPJ com erro, o qual foi
corrigido, visto que a entidade gerou e entregou nova DIPJ relativa ao ano
2010 corretamente, “ou seja como forma de tributação ISENTA do IRPJ,
substituindo a anterior”; e
iii.
uma vez sanada a irregularidade com a nova DIPJ, se enquadraria na
dispensa de entrega da DACON, tornando nula a multa aplicada.
À vista do que expôs, a empresa requer, ao fim de sua peça recursal, o
acolhimento do Recurso e o cancelamento da multa.
É o Relatório.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.735 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000164/2010-18

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se toma conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa, então, à análise do mérito.

Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
em inconformidade com a Notificação de Lançamento para a cobrança de multa por atraso na
entrega do DACON ocorrido em 19/05/2010, relativo às Contribuições referentes ao mês de
março do mesmo ano.
Ab initio, importante consignar que é inconteste a competência da Receita Federal
do Brasil para estabelecer obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, dispondo, inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório pelos contribuintes e
intervenientes do comércio exterior (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998). Seu descumprimento
enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
No caso em tela, a exigência decorre da obrigação de entrega do DACON até o
quinto dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, estabelecida na Instrução
Normativa RFB no 1.015/20102 (vigente à época dos fatos).

2 Instrução Normativa RFB no 1.015/2010
“Art. 5 O Dacon deve ser elaborado mediante a utilização de programa gerador, disponível no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 1o O Dacon deve ser apresentado mediante sua transmissão pela Internet com a utilização do programa
Receitanet disponível no endereço eletrônico referido no caput.
(...)
Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
§ 1o No caso de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, o Dacon deverá ser apresentado pela pessoa
jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao da realização do evento.
(...)
Art. 7o A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no art. 6o, ou que apresentá-lo
com incorreções ou omissões, será intimada a apresentar no prazo estipulado pela RFB demonstrativo original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, e ficará sujeita às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante, observado o
disposto no § 3o; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o do art. 4o, será devida multa por atraso na entrega do Dacon, calculada na forma deste
artigo, desde a data fixada para entrega de cada demonstrativo.
(...)”

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.735 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000164/2010-18

A aplicação da penalidade está expressamente estabelecida no art. 7o da Lei no
10.426/20023.
De acordo com a Notificação de Lançamento expedida (doc. fls. 004), a recorrente
transmitiu o DACON em 19/05/2010, quando a data final de entrega seria 07/05/2010. Em
síntese, não se questiona a intempestividade do envio do Demonstrativo, mas a desnecessidade
de sua apresentação em decorrência da condição da declarante.
A recorrente tem defendido desde o início do contencioso que está desobrigada da
entrega do DACON por se enquadrar no inciso II do art. 3o da Instrução Normativa RFB no
1.015/20104, na condição de pessoa jurídica isenta do IRPJ cuja soma dos valores mensais da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas seja igual ou inferior a R$ 10.000,00.
A isenção do IRPJ decorre do enquadramento da entidade nas condições
estabelecidas pelo art. 15 Lei no 9.532/20075, hoje disciplinado pelo art. 13 da Instrução

3 Lei no 10.426/2002
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta,
da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
4Instrução Normativa RFB no 1.015/2010
“Art. 3o Estão dispensados de apresentação do Dacon:
(...)
II - as pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apuradas seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado o disposto no §
5o;
(...)
§ 5o As pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ficarão obrigadas à apresentação do Dacon a partir do mês em
que o limite fixado no inciso II do caput for ultrapassado, permanecendo sujeitas a essa obrigação em relação ao(s)
mês(es) seguinte(s) do ano-calendário em curso”.

5 Lei no 9.532/2007
“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a
instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os
coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes
requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; (Vide Lei no 10.637, de 2002)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem
a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.735 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000164/2010-18

Normativa RFB no 1.700/2017. Nos termos desses dispositivos, são isentas do IRPJ as
instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que
prestam os serviços para os quais foram instituídas e os colocam à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou improcedentes as
argumentações de enquadramento nas hipóteses de dispensa de apresentação do DACON,
trazidas pela então impugnante na peça que instaurou o contencioso, por entender que a dispensa
só se aplicaria às pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ e que este não seria o caso da
entidade de acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) por ela apresentada, na qual teria se qualificado como pessoa jurídica em geral tributada
pelo lucro presumido (fls. 031 e ss. – destaques nossos):
“Conforme consta da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do período em debate (fl. 17), a contribuinte foi qualificada como
pessoa jurídica em geral tributada pelo lucro presumido.
A Instrução Normativa (IN) RFB no 1.015, de 5 de março de 2010, art.3o, II, estabelece
as normas disciplinadoras do Dacon para o período em litígio, dispondo:
(...)
Portanto, a dispensa, nos casos de contribuições mensais a declarar de valor
inferior a R$ 10.000,00, só se aplica às pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ,
que não é o caso da impugnante, de acordo com a DIPJ por ela apresentada. Ela
também não trouxe nenhuma outra prova de que seria imune/isenta do IRPJ”.
Bem, compulsando o que consta dos autos com os fundamentos da decisão de piso
para manter a autuação, penso que a razão está com a recorrente.
Em consulta ao sitio da Prefeitura de Votuporanga na internet onde se listam as
entidades assistenciais, se constata que a recorrente está cadastrada no Conselho Municipal de
Assistência Social. Também se encontram diversas notícias acerca de seu funcionamento regular
na cidade ao longo dos últimos anos, inclusive destacando que a entidade teria completado
recentemente 25 anos de funcionamento.
Além disso, apesar da informação declarada na DIPJ às fls. 017 e 018 de que
estaria tributada pelo Lucro Presumido, posteriormente retificada segundo a recorrente, os
demais elementos da Declaração não nos permitem atestar afronta aos dispositivos que
enquadram a entidade na condição de isenta do IRPJ.

e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da
Receita Federal;
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente
em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
(...)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa
jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
(...)”

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.735 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000164/2010-18

Nesses termos, no julgar deste Conselheiro, há elementos nos autos que apontam
que estava a recorrente desobrigada ao cumprimento de obrigação acessória ora discutida,
devendo ser afastada a penalidade aplicada.
À vista do exposto, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital